Tribunal: TJMT
Processo: 1016943-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PEDÁGIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA INDENIZAÇÃO, SE NÃO COMPROVADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência por ausência de provas.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenação da recorrida em danos morais.
3. Restou incontroversa a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a necessidade de o recorrente efetuar novo pagamento do pedágio para conseguir dar seguimento na viagem, após o bloqueio do plano contratado com a recorrida para a passagem no pedágio.
4. Descumprimento contratual. Inexistência de afronta a qualquer dos atributos à personalidade da parte consumidora, o que não rende ensejo à reparação pelo simples descaso com a parte autora, salvo em hipótese excepcional, o que não restou demonstrado.
4. Embora não se desconheça o aborrecimento possivelmente enfrentado pela recorrida, tal não ultrapassou, ou ao menos não há provas nos autos, a esfera do mero dissabor cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
5. Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso.
5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (RECORRENTE), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (RECORRIDO), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020